Tribunal: TJDFT
Processo: 0035412-14.2014.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSTRUTORA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DOCUMENTO JUNTADO EM GRAU DE RECURSO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO REJEITADA. ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA. TERMO FINAL. CONCESSÃO DO HABITE-SE. ABUSIVIDADE. AFASTAMENTO DA CLÁUSULA PARA CONSIDERAR COMO TERMO FINAL DA DATA DA AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. MORA DA CONSTRUTORA ALEGADA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO PERCENTUAL PREVISTO EM CLÁUSULA MORATÓRIA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL AJUIZADA APÓS O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DA PROMITENTE VENDEDORA. AUSÊNCIA DA MORA. RUPTURA DO CONTRATO POR VONTADE DO ADQUIRENTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RETENÇÃO DEVIDA EM FAVOR DA CONSTRUTORA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INCIDÊNCIA DO INPC. JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Revela-se desnecessário o desentranhamento de documento juntado em sede de apelação, quando verificado que o direito da parte pode ser declarado judicialmente independente da prova colacionada na fase recursal.
2. Não merece ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa alegada, diante da ausência de prejuízo, tendo em vista que o fundamento da sentença se baseou em contrato celebrado entre as partes, e não no documento juntado durante a instrução probatória. Preliminar rejeitada.
3. Não se mostra razoável o dispositivo contratual que estipula a conclusão da obra à data de concessão de habite-se, uma vez que só com a averbação é possível o início dos trâmites para entrega do bem, razão pela qual essa cláusula deve ser afastada, em atenção aos princípios que regem a relação jurídica em questão, submetida ao Código de Defesa do Consumidor.
4. Tendo em vista que a averbação do habite-se na matrícula do imóvel se deu após o transcurso do prazo de entrega da construtora, já considerado o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias previsto na avença, resta configurada a sua mora. Assim, a compradora faz jus à indenização, nos termos do contrato, que determina o pagamento de multa de 0,50% (zero vírgula cinquenta por cento), ao mês, sobre o valor do contrato.
5. Diante da existência de cláusula moratória estipulada no contrato em favor da consumidora, não há que se falar em lucros cessantes ou inversão de cláusula penal fixada em favor da construtora.
6. A mora da promitente vendedora, no caso em análise, gera apenas o direito à indenização para a compradora, pelo período em que ficou privada de utilizar o bem adquirido, não podendo ser acolhida a tese de que a rescisão foi por culpa da construtora, haja vista que a ação de rescisão contratual foi ajuizada após a averbação do habite-se; ou seja, quando a vendedora já havia cumprido com a sua obrigação.
7. O desfazimento do negócio jurídico entabulado entre as partes acarreta a obrigação de pagamento de multa penal pela parte que deu causa à rescisão, de modo a coibir os distratos e garantir aos contratantes a estabilidade e a segurança jurídica essenciais ao convívio em sociedade.
8. A pretensão da construtora de reter 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago nitidamente excede as despesas que a empresa construtora teria em comercializar a unidade imobiliária objeto da avença, caracterizando seu enriquecimento ilícito. Assim, mostra-se razoável a fixação do percentual de retenção em 10% (dez por cento) dos valores já pago pelo adquirente.
9. Por configurar índice restrito à fase de construção, o Índice Nacional da Construção Civil (INCC) não pode ser adotado como fator de correção monetária das parcelas a serem ressarcidas ao consumidor.
10. Conforme entendimento manifestado em recurso julgado sob o rito dos repetitivos, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça manifestou-se nos seguintes termos: "nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão".
11. Preliminar rejeitada. Recurso da autora e da ré parcialmente providos.